Tribunal: TJSP
Processo: 2255982-54.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que visava, dentre outras medidas, compelir a agravada a se abster de desviar recursos provenientes de vendas de unidades autônomas, pois eventual busca da obrigação de fazer pactuada deverá ser feita em autos próprios, não cabendo na execução. Inconformismo do exequente. Pretensão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que visava, dentre outras medidas, compelir a agravada a se abster de desviar recursos provenientes de vendas de unidades autônomas, pois eventual busca da obrigação de fazer pactuada deverá ser feita em autos próprios, não cabendo na execução. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Com razão. Presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. Possibilidade de determinação de medidas urgentes. Inteligência do art. 799, VIII do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255982-54.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PC
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADO, são agravados VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., LUCAS IZOTON VIEIRA, CÉLIA MARIA BATISTA VIEIRA, LETÍCIA
BATISTA IZOTON VIEIRA e IVANA BATISTA IZOTON VIEIRA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255982-54.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2255982-54.2018.8.26.0000
Agravante: PC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizado
Agravados: Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda., Lucas Izoton Vieira, Célia
Maria Batista Vieira, Letícia Batista Izoton Vieira e Ivana Batista Izoton Vieira
Comarca: São Paulo
Voto no 20591
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a tutela de
urgência que visava, dentre outras medidas, compelir a
agravada a se abster de desviar recursos provenientes de
vendas de unidades autônomas, pois eventual busca da
obrigação de fazer pactuada deverá ser feita em autos
próprios, não cabendo na execução. Inconformismo do
exequente. Pretensão de reforma. Com razão. Presença dos
requisitos legais que autorizam a concessão da tutela
provisória de urgência. Possibilidade de determinação de
medidas urgentes. Inteligência do art. 799, VIII do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.
VOTO No 20591
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PC
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADO contra a r. decisão interlocutória (fls. 708/710 do
processo, digitalizada a fls. 738/740), declarada a fls. 759 destes (fls.
729 do feito) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a tutela
de urgência que visava, entre outras medidas, compelir a agravada a se
abster de desviar recursos provenientes de vendas de unidades
autônomas, pois eventual busca da obrigação de fazer pactuada deverá
ser feita em autos próprios, não cabendo na execução. Ademais, há
previsão contratual de tribunal arbitral para análise de quaisquer
medidas de urgência, podendo, inclusive, rever com ampla liberdade as
que hajam sido antes apreciadas pelo Poder Judiciário (cláusulas 10.8 e
11.8).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255982-54.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Irresignado, sustenta o agravante, em resumo, que
o pedido de antecipação da tutela requerida abrangeu três pedidos
distintos. Todavia, a decisão agravada limitou-se a analisar o pedido
deduzido no item “a”, deixando de fazer qualquer juízo de valor acerca
dos pleitos formulados nos itens “a.1” e “b”, mesmo a despeito da
oposição de embargos de declaração. Afirma que as cláusulas 1.1, 1.3,
1.4, 2.1.1, 2.2 e 2.2.2 do Instrumento de Cessão Fiduciária em
Garantia, cuja redação não sofreu alterações nos posteriores
aditamentos, não deixam dúvidas de que os valores decorrentes da
comercialização das Unidades do Empreendimento somente poderiam
ser depositados nas Contas de Recebimento e Vinculada e, de igual
modo, deflui incontroverso que a executada Vista Azul não poderia
manipular esses recursos, os quais deveriam ser direcionados à quitação
da dívida junto ao Fundo Pátria. Assim, foi requerida uma medida liminar
que garantisse a manutenção dos depósitos desses valores nas contas
retro mencionadas, não se mostrando adequado relegar a uma ação
judicial autônoma a obtenção do provimento jurisdicional liminar
postulado. Destaca o agravante que a concessão das medidas pleiteadas
é amplamente admitida pela doutrina processualista pátria, com amparo
nas disposições do artigo 799, VIII cc. artigos 294 e seguintes do CPC.
Aduz o agravante, quanto ao pedido deduzido no item “a.1”, que este
tem por propósito a obtenção de provimento jurisdicional que garanta a
possibilidade de intimação dos adquirentes das Unidades do
Empreendimento a procederem com o pagamento dos valores devidos a
esse título na conta corrente indicada no Contrato de Cessão de
Recebíveis. Trata-se de uma espécie de constrição de créditos/recebíveis
do devedor que encontra guarida no art. 855, I do CPC. No que concerne
ao pleito requerido no item “b”, salienta o recorrente, que a medida
perseguida (penhora das Unidades ainda não comercializadas do
Empreendimento) encontra amparo nos artigos 1419 e 1422 do Código
Civil e no artigo 835, § 3o, primeira parte, do CPC. Ressalta o agravante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255982-54.2018.8.26.0000 -Voto no
4
por fim, que o deferimento das medidas postuladas prejuízo algum trará
aos executados, pois o que pretende nada mais é do que converter em
penhora a hipoteca que já recai sobre as Unidades do Empreendimento.
Em sede de cognição sumária, foi deferida a
antecipação da tutela recursal (fls. 785/788 destes).
A fls. 790, petição do agravante opondo-se ao
julgamento virtual do recurso.
A fls. 798/812, petição da agravada Vista Azul
Negócios Imobiliários Ltda, com documentos (fls. 813/829), requerendo
a suspensão do feito em razão do deferimento do processamento de sua
recuperação judicial perante a 13 Vara Especializada Empresarial de
Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória/ES (no
0001157-31.2018.8.08.0017).
A fls. 847, petição da agravada reiterando os termos
da petição juntada a fls. 798/812.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão da
execução em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa
executada em 30/11/2018, noto, no processo em 1o grau, que ela não
mais lá subsiste, eis que superado o prazo de 180 dias (fls. 933).
No mais, se cuida de execução de título
extrajudicial, decorrente de inadimplemento de Instrumento de Cessão
Fiduciária em Garantia, na qual, tendo o credor verificado, no curso da
demanda, que a empresa executada descumpria com o pactuado nas
cláusulas 1.1, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.2 e 2.2.2 do referido Instrumento e na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255982-54.2018.8.26.0000 -Voto no
5
cláusula 10.8 do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário,
requereu no MM. Juízo a quo o deferimento das medidas descritas na
inicial deste recurso, negada pela decisão objeto deste recurso.
Pois bem. Respeitado o entendimento do magistrado
a quo, razão assiste ao exequente, ora agravante.
Isto porque, de acordo com o disposto no artigo
799, inciso VIII do CPC, no processo de execução incumbe ao exequente
pleitear, se o caso, a aplicação de medidas urgentes, tanto de natureza
cautelar, quanto de natureza satisfativa, visando proteger a utilidade da
execução ou antecipar sua satisfação, desde que preenchidos os
requisitos autorizadores previstos no Código de Processo Civil quanto à
concessão da tutela de urgência.
Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC
que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante ter
sido demonstrado que a executada vem desviando os recursos
provenientes das vendas das Unidades para contas bancárias diversas
daquelas previstas no contrato.
De rigor, assim, a reforma da decisão agravada,
confirmando-se a tutela recursal antecipada concedida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255982-54.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Termos em que voto pelo PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)